Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPENSÃO DO FEITO. DISCUSSÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 28/STF. SAPRE. INVIABILIDADE TÉCNICA OPERACIONAL SUPERADA. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão proferida na liquidação provisória de sentença, que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante. 1.1. O embargante afirma que o acórdão é omisso quanto à parcela incontroversa existente nos autos.

2. Com razão a embargante quando afirma que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral.

3. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento”. 3.1. Aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). 3.2. Observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. 3.3. Precedente: “(...) em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022).

4. Não persiste a limitação apontada no sistema de expedição de precatório - SAPRE para a expedição de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos. 4.1. Jurisprudência: “(...) 4. A inviabilidade técnica operacional de expedição de precatórios no valor correspondente ao da RPV, que seria o incontroverso, pelo sistema SAPRE, já foi superado, conforme despacho exarado pela COORPRE no Processo SEI 0023004/2022.” (07265886520228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 1/12/2022).

5. Os embargos devem ser acolhidos para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor.

6. Embargos declaratórios acolhidos.